Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-34.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍITMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM INDICAÇÃO DAS ALÍNEAS “B”, “C” E “D” DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. AVALIAÇAO NETAGATIVA DOS ANTECEDENTES AFASTADA. RECURSO CONHECIDO NAS ALÍNEAS INDICADAS NO TERMO DE INTERPOSIÇÃO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicado pela Defesa as alíneas “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso da Defesa abordando apenas as matérias relativas às alíneas indicadas no termo de interposição.
2. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, não havendo que se falar em anulação do julgamento.
4. Afasta-se a valoração negativa relativa aos antecedentes, ao se observar que a certidão utilizada na sentença se refere a homônimo com filiação distinta da constante na identificação do acusado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), afastar a análise negativa dos antecedentes, sem alterar a pena fixada em 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado.